Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010256-49.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (RECORRIDO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS E MULTA – NÃO INCIDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA –
VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão de exigibilidade do crédito tributário, enumerada no artigo 151, do Código Tributário Nacional, tem o condão de impedir a aplicação de multa ou juros moratórios, por não configurar a demora no recolhimento da exação pelo contribuinte, pressuposto dos aludidos encargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela K. B. Participações e Administração Ltda. – La Provence Vie Decorações EIRELI – Epp, contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia, que concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar o afastamento da incidência de juros de mora e multa do crédito tributário ainda não vencido, devendo ser anulada a NAI 886740000562017180, em relação ao específico tema “juros de mora e multa” (id. 61132551).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Sem parecer, haja vista a manifestação do Ministério Publico pela ausência de necessidade da
intervenção ministerial
(id. 6
1131999
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela K. B. Participações e Administração Ltda. – La Provence Vie Decorações EIRELI – Epp, contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia, que concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar o afastamento da incidência de juros de mora e multa do crédito tributário ainda não vencido, devendo ser anulada a NAI 886740000562017180, em relação ao tema específico “juros de mora e multa” (id. 61132551).

Denota-se dos autos que a empresa K. B. Participações e Administração Ltda. – La Provence Vie Decorações EIRELI – Epp impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia, sustentando, em sua inicial, que obteve decisão liminar favorável, na Ação n. 34385-77.2014.8.11.0041, para suspender a obrigação de pagar o ICMS, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da sua unidade consumidora, mas o impetrado teria desrespeitado a referida decisão judicial, ao lavrar o auto de infração, alegando que o lançamento tributário deveria ficar restrito ao tributo em si, a fim de evitar decadência, ou prescrição, mas elidindo a possibilidade de aplicar qualquer penalidade.

Assevera que o Impetrado lançou multa e juros, nos termos do art. 63 da Lei n. 9.430/1996, e art. 142 do CTN, razões com as quais pede liminar para ver suspenso o auto de infração, e, no mérito, ver declarada a nulidade da notificação n. 886740000562017180.

Desse modo, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem para anulação da notificação de auto de infração (NAI).

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu, a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

Deste modo, é imperativa a concessão da ordem, ratificando_se a liminar no sentido de afastar a incidência de juros de mora e multa do crédito tributário ainda não vencido, devendo ser anulada a NAI 886740000562017180, em relação ao específico tema “juros de mora e multa”.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, deve ser ratificada, e não merece maiores digressões, haja vista que a Impetrante possui decisão liminar favorável na Ação Constitucional n. 34385-77.2014.8.11.0041, na qual obteve o reconhecimento do direito de não pagar ICMS em relação ao que cobrado como TUSD.

Frise-se que a aludida decisão liminar não está, integralmente, consolidada, tendo em vista a determinação de suspensão das ações que tratem deste referido objeto, Tema repetitivo n. 986, do STJ (956/STF), porém, como não foi revogada, ela continua vigente.

Em outras palavras, embora a Impetrante já conte com decisão judicial favorável, é possível que, ao analisar a legalidade da incidência do tributo, o Superior Tribunal de Justiça entenda em sentido contrário, validando a cobrança do imposto consoante o até então exercido.

Desta forma, como bem observado pela Juíza singular, o ICMS/TUSD pode ser, ainda, devido, mas que a ausência de lançamento no momento oportuno, contemporaneamente, pode levar a Fazenda Pública a perder o direito de cobrar, pela ocorrência da decadência do direito de constituí-lo.]

Assim, como a questão está pendente de julgamento final, é dever do Fisco lançar o referido tributo, sobre o qual, todavia, justamente por pender condição suspensiva – a cobrança está suspensa para a Impetrante – não sendo possível exigir, ou até mesmo, cobrar juro de mora do pagamento, porque o crédito não é exigível, não está vencido.

Desse modo, é cristalina a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, com a notificação, em relação ao auto de infração n. 886740000562017180.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021